Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702313-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA, ALESSANDRA MARIA MACHADO AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIOMAR DE SOUZA NOGUEIRA e ALESSANDRA MARIA MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0028916-84.2014.8.07.0001), manejado por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., indeferiu o pedido de reconsideração em relação à decisão que, dentre outras medidas, determinou a inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes (ID 76744346). Brevemente relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, na decisão de ID 71794917, proferida em 09/09/2020, o Juízo a quo, dentre outras medidas, determinou a inscrição dos executados/agravantes nos cadastros de inadimplentes. Os executados apresentaram a petição de ID 71874117, argumentando, dentre outras coisas, não ser cabível a negativação dos seus nomes. O pleito foi rechaçado pela decisão de ID 71959412, prolatada em 11/09/2020, mantendo-se a primeira decisão. Confira-se: Nada a prover com relação ao petitório de ID. 71874117 de lavra do executado, isso porque, em que pese o deferimento de diversas medidas constritivas na tentativa de satisfação do débito exequendo, nenhuma delas é capaz de solver sequer 10% da dívida milionária. Ademais, a recalcitrância se verifica no comportamento de não adimplir o débito de forma voluntária por parte do devedor, e não pelo número de penhoras solicitadas pelo credor. Por fim, o cumprimento de sentença tramita no interesse do credor, mostrando-se legítimo seus requerimentos de penhora. Noutro giro, diante do certificado no ID. 71948741, transfira-se, mediante ofício eletrônico, os valores bloqueados para a conta bancária indicada pelo credor na petição de ID. 71673005. Fica o credor intimado para, no prazo de 15 dias, apresentar planilha atualizada, bem como para manifestar-se sobre as informações de rendimentos e bens anexados na decisão retro. Diante do sigilo, não poderá a parte reproduzi-la(s) e nem permitir que terceiros, inclusive as partes, as reproduzam. Deverá o credor, nesse prazo, promover o andamento do feito, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 921 do CPC. Em paralelo, os executados interpuseram o Agravo de Instrumento no 0744620-89.2020.8.07.0000, no qual se insurgiram contra a determinação de inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de inadimplentes. O pedido liminar foi indeferido em 06/10/2020 (ID 20342891 daqueles autos): (...) Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para o deferimento da suspensão da decisão agravada. Com efeito, a parte exequente pode pleitear a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, como forma de incentivar o pagamento da dívida (mecanismo de execução indireta), nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Esta medida possui fundamento no dever de cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. No caso concreto, não obstante tenha sido realizada uma proposta de acordo no processo de origem, verifico que o valor ofertado é muito inferior ao executado, não sendo possível determinar a suspensão da decisão que deferiu o pedido de inscrição do nome dos executados no cadastro de devedores apenas com base nesta informação. Ressalte-se, que, diante da ausência de pagamento voluntário, tratando-se de ação que tramita há mais de seis anos em razão da devedora principal e em razão do insucesso das demais medidas destinadas a compelir os devedores ao cumprimento voluntário e integral da obrigação, a determinação de inscrição dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes apresenta-se razoável, proporcional e eficiente, dando efetividade à execução. Desse modo, o direito alegado pelos agravantes não é provável. Também há perigo na demora inverso, tendo em vista se tratar de ação de execução de valor elevado que não foi totalmente satisfeito, não obstante as diversas medidas realizadas nos autos que culminaram apenas na penhora de bens e direitos que não são suficientes para adimplir integralmente a dívida. Ressalte-se que, caso a proposta de acordo seja aceita pelo credor, por mera liberalidade deste, a inscrição poderá ser levantada, mediante a informação nos autos. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não deve ser concedida a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Em juízo de retratação, realizado em 05/10/2020, o Juízo de origem manteve a decisão agravada (ID 73862421): A parte requerida noticia a interposição de recurso de Agravo de Instrumento. Na oportunidade, analisando as razões recursais, entendo ser o caso de manter a decisão guerreada pelos fundamentos nela declinados. Faculto a qualquer das partes, no prazo de 10 dias, noticiar os efeitos em que foi recebida a peça recursal, postulando o que entender pertinente. No mais, aguarde-se o prazo concedido a parte exequente pela decisão de ID. 73517963. Não obstante, em 23/10/2020, os executados tornaram a questionar a determinação de inscrição nos cadastros de inadimplentes, pretensão igualmente indeferida, para manter a primeira decisão. Veja-se o teor da decisão proferida em 10/11/2020 (ID 76744346): INDEFIRO o pedido dos executados de ID no 75449427. Primeiro, porque os devedores não garantiram o Juízo da execução. Segundo, pois foi negado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0744620-89.2020.8.07.0000. Terceiro, visto que a inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes constitui um mecanismo de execução indireta, sendo modalidade menos gravosa ao executado já que não lhes retira o patrimônio, sobretudo, considerando a alegação do exequente que não obteve êxito em levantar valores que representassem quantias maiores que 1% (um por cento) do valor atualizado da dívida. Destarte, intime-se o credor para juntar aos autos planilha atualizada do débito, descontados os valores já levantados, a fim de inscrição dos nomes dos devedores nos cadastros de mal pagadores. Prazo: 05 (cinco) dias. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela decisão de ID 77420851, tendo sido registrado o alerta de que a reiteração da discussão já repelida poderia ensejar a aplicação de multa, verbis: Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelos executados contra a decisão de ID. 76744346 proferida nestes autos eletrônicos, onde os embargantes alegam haver omissão no decisum. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.". No caso dos autos, em que pese a irresignação das partes embargantes, não existe qualquer omissão a ser sanada, isso porque, em que pese o deferimento de diversas medidas constritivas na tentativa de satisfação do débito exequendo, nenhuma delas é capaz de solver a totalidade ou a maior parte do débito, não havendo, inclusive, previsão de disponibilização de algum numerário em favor do exequente. Ademais, como já ressaltado, a recalcitrância apta a permitir a inscrição do nome dos executados no cadastro de mau pagadores, se verifica no comportamento de não adimplir o débito de forma voluntária por parte do devedor, e não pelo número de penhoras solicitadas pelo credor. Assim, embora as partes embargantes se esforcem em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. Se os embargantes desejam a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo íntegra a decisão proferida. Advirto que em caso de reiteração dos mesmos argumentos já repelidos por este juízo, em especial pela via dos embargos de declaração, poderá caracterizar o abuso do direito de defesa e o seu caráter protelatório, apenado com multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2° do CPC). Por fim, intime-se o credor para juntar aos autos planilha atualizada do débito, descontados os valores já levantados, a fim de inscrição dos nomes dos devedores nos cadastros de mal pagadores. Prazo: 05 (cinco) dias. Então, os executados interpuseram o presente recurso contra a decisão de ID 77420851, integrada pela de ID 76744346. Todavia, com efeito, o objeto do presente recurso consiste em rediscussão do tema que foi analisado pela decisão de ID 71794917, proferida em 09/09/2020, objeto do Agravo de Instrumento no 0744620-89.2020.8.07.0000, cujo julgamento, inclusive, será realizado na sessão que se inicia em 10/02/2021. Desse modo, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do presente agravo, em virtude da ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, da configuração da preclusão consumativa, com a interposição do Agravo de Instrumento no 0744620-89.2020.8.07.0000, e do postulado de que o processo caminha para frente, previsto no artigo 507, do Código de Processo Civil: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por tal motivo, as insurgências apresentadas posteriormente configuram mero pedido de reconsideração e não possuem o condão de dilatar ou suspender o prazo recursal, muito menos de possibilitar a interposição de um segundo recurso, nos termos da firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. POSSE. LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE PRÉVIA, MANSA E PACÍFICA. RECURSO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO ANTERIOR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU INÉDITOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que se limitou a afirmar tratar-se de pedido de reconsideração, sequer chegando a analisar a nova documentação. 2. Recorrente alega que deveria haver nova decisão sobre o tema, após trazer documentos novos e que não há que se falar em pedido de reconsideração. Em seu ponto de vista, houve alteração do cenário fático-jurídico desde a apreciação inicial do pedido de antecipação da tutela o que permitiria a reapreciação de seu pedido de tutela de urgência. 3. Apesar de o recorrente apresentar documento novo, ou seja: produzido após o proferimento da primeira decisão, referida documentação não revela fatos inéditos, mas apenas reiteração dos fatos já aduzidos e apreciados pelo juízo a quo, tanto que foi mantida a r. decisão por seus próprios fundamentos. 4. Pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples confirmação do anterior. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1307735, 07448053020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. O ato judicial que indefere o pedido de reconsideração tem nítida natureza jurídica de despacho (ou de mero desdobramento do ato precedente) e, como tal, é irrecorrível. 4. Tendo o agravo de instrumento sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão de fato agravada, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1292123, 07150661220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. NATUREZA JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. I - O art. 357, §1o do CPC estabelece que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. O pedido de esclarecimentos da decisão de saneamento não se confunde com pedido de reforma. II - A decisão agravada é meramente confirmatória daquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1275725, 07051687220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) E, como bem destacado pelo Juízo de origem, o revolvimento de questão decidida em primeira instância e que é objeto de outro agravo de instrumento, pode ensejar a aplicação de multa processual, sendo correto o alerta para prevenir a persistência nessa conduta, de acordo com o princípio da cooperação. Destarte, é forçoso o reconhecimento da inadmissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator